Tribunal: CARF
Processo: 13971.900006/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.900006/2018-81
RESOLUÇÃO
3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
004.029, de 23 de maio de 2024, prolatada no julgamento do processo 13971.900005/2018-36,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do [...] trimestre de [...], no valor de
R$ [...], tendo sido INDEFERIDO o direito creditório, através do Despacho Decisório de fl. [...].
O motivo para o indeferimento do crédito foi a ocorrência de glosas de créditos considerados
indevidos em procedimento fiscal, a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao pleiteado e a glosa de crédito presumido em procedimento fiscal.
Conforme fls. [...], não houve escrituração pela interessada dos valores relativos ao crédito
presumido em sua escrita fiscal digital, especificamente nos registros E520 e R530 da EFD-ICMS/IPI.
Cientificada em [...] (fls. [...]), a interessada apresentou, em [...], a manifestação de inconformidade
de fls. [...], em que alega, em síntese:
- O registro do crédito no livro Registro de Apuração do IPI não é requisito para fruição do crédito,
mas mera obrigação acessória.
- Cita jurisprudência do CARF no sentido da ausência de estorno do crédito objeto do pedido de
ressarcimento poder ser suprida em busca da verdade material.
- Alega que nos demais documentos contábeis houve o lançamento do crédito presumido, tendo
havido equívoco no preenchimento do EFD-ICMS/IPI, havendo ainda transmissão do DCP
correspondente.
- Informa que transmitiu EFD-ICMS/IPI em substituição à original, com a informação da escrituração
do crédito presumido no trimestre sob análise.
- Alega que a ausência da escrituração não causou alteração no valor do crédito passível de
ressarcimento, dado que não houve apuração de saldo devedor no trimestre.
- Entende que o processo deva retornar a DRF/[...] para nova análise do crédito, em homenagem à
verdade material ou real, dado que a fiscalização teria se apegado à forma em razão da ausência de
escrituração do crédito presumido, sem intimar a interessada a demonstrar a real existência do
direito creditório. Alega ainda que a autoridade tributária poderia ter-lhe intimado a retificar a EFD-
ICMS/IPI, evitando o indeferimento do pedido.
- Suscita ter havido violação aos princípios da verdade real, da oficialidade, da impessoalidade, do
informalismo e da ampla defesa, eis que a contabilidade e os documentos fiscais não foram
analisados por completo pela autoridade tributária.
- Cita jurisprudência do CARF e do Superior Tribunal de Justiça que entende lhe beneficiar.
(...).
Assim decidiu a Autoridade de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
CRÉDITO PRESUMIDO IPI ESCRITURAÇÃO NO EFD-ICMS/IPI.
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento, é condição que o
mesmo tenha sido devidamente escriturado na EFD-ICMS/IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
3
Em seu Recurso Voluntário contesta a Decisão recorrida no sentido de que
considera a escrituração do crédito presumido como requisito para a fruição do direito ao
ressarcimento mera obrigação acessória.
Também apresenta vários registros do Livro de Apuração do IPI, e traz, em anexo ao
seu Recurso Voluntário, registro retificador da sua EFD e outros dados de escrituração contábil,
alegando ter corrigido a ausência de escrituração apontada pela Autoridade Tributária.
Alega que a Administração Pública deveria prestigiar o Princípio de Verdade
Material e, por fim, apresenta o seguinte pedido:
DO PEDIDO:
Diante do exposto, requer a Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e julgado
procedente para reformar o Acórdão no [...], proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em [...] e, consequentemente, para cancelar o Despacho Decisório no [...] com o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em [...] para que outra decisão seja proferida
desta vez com a análise do crédito.
Termos em que pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Trata-se de indeferimento de pedido de ressarcimento referente a créditos
presumidos de IPI, com base no art. 1o, da Lei no 9.363/1996, em razão de
descumprimento pela Recorrente de requisito previsto na IN RFB no 420,
de 10 de maio de 2004, em seu art. 22, inciso III, alínea a.
Art. 22. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
(...)
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização de
conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro registro de apuração do IPI, caso se trate de matriz
contribuinte do imposto; ou
(...)
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
4
apurado o referido crédito, do DCP relativo ao trimestre-calendário de sua
apuração.
Alega a Recorrente que a escrituração do crédito seria mera obrigação
acessória, e que não poderia ser impeditiva ao reconhecimento do crédito
pleiteado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 73, estabelece que os
créditos disponíveis para ressarcimento precisam atender ao requisito de
liquidez, por óbvio, e para além do previsto no dispositivo legal
reproduzido abaixo, referente ao valor efetivamente devido, mas também
em relação à existência de outros débitos para com a Fazenda Pública, de
forma que o valor a ser ressarcido possa ser considerado líquido.
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF
e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado);(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado).(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados, inclusive inscritos em Dívida
Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado
o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide RE 917285)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo
a que se referir;(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O outro requisito necessário ao ressarcimento é o da sua certeza, desta
feita referente ao direito propriamente dito, a hipótese jurídica que se
encaixe ao caso concreto e que determine a obrigação da Fazenda Nacional
e ressarcir o tributo nas condições previstas pela normativa aplicável. E
neste caso, cabe ao contribuinte o ônus de provar o seu direito pleiteado.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma
parte o exercício do direito.” A questão fundamental para se determinar o ônus da
prova é a autoria da proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que
acusa cabe a incumbência de provar suas alegações.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
5
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu
artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por
documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a
seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito
da Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento
de créditos de IPI aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando
como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
6
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais
comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar
se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes,
aspectos formais e natureza das operações a que se refiram.
Desta forma, não posso concordar que a escrituração regular do direito a
ser pleiteado constitua-se mera obrigação acessória, ela é, na verdade, a
própria materialização da liquidez do crédito pleiteado.
No entanto, a Recorrente traz aos autos inúmeros documentos
comprobatórios que poderiam permitir a avaliação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, de forma que em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, entendo que precisam ser apreciados a fim de se estabelecer se o
crédito pretendido é líquido e certo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seus art. 15 e 16,
determina o seguinte:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Temos no presente processo documentação que comprovaria a certeza e
liquidez do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto
da Autoridade Preparadora, quanto da Autoridade Julgadora, terem se
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
7
baseado apenas na ausência de escrituração do crédito pleiteado, entendo
que o presente processo não está pronto para julgamento, por ter se
deixado de apurar o efetivo valor devido pela Recorrente, e consequente
direito creditório pretendido.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito
pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo
Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem causa da
Administração Pública, em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e
contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes), no que
for necessário à comprovação da escrituração presente nos autos, para que
a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim como o
correto valor de apuração do crédito presumido de IPI.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade
de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar
a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900006/2018-81
8

Fl. 241
DF CARF MF
Original